Tribunal: TJMT
Processo: 1019323-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019323-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LAURINDO E RINCAO REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.064.649/0001-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento por inobservância do princípio da dialeticidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática.

III. Razões de decidir:

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o desacerto do
decisum
.

4. A ausência de impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática torna o recurso carente do requisito formal de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade."

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.09.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ante a inadequação da via eleita e inobservância do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o Município de Rondonópolis interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1025447-15.2022.8.11.0003 ajuizada em face de
LAURINDO E RINCAO REPRESENTAÇÕES LTDA
, determinou a suspensão do curso da execução fiscal pelo prazo de 1 (um) ano e o envio para o arquivo provisório, nos termos do art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante o cabimento do agravo de instrumento no processo de execução, argumentando sobre a necessidade de prosseguimento da execução fiscal e alegando que não foram empreendidas
alternativas
de localização de bens do executado.

Argumenta
s
obre a necessidade de diligências adicionais para localização de bens e aduz que a decisão representa
dano
ao erário público.

Sem contrarrazões.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por inobservância do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento em razão da violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os argumentos apresentados não guardavam relação com os fundamentos da decisão de primeiro grau que determinou o arquivamento da execução fiscal.

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta questões sobre cabimento do agravo de instrumento no processo de execução, necessidade de prosseguimento da execução fiscal e alegação de
dano
ao erário, sem abordar de forma específica o fundamento que embasou a decisão impugnada, qual seja, a inobservância do princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de forma clara e objetiva, o desacerto do
decisum
. Nesse sentido:

"São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada."

(
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09.9.2019,
DJe
13.9.2019).

Não havendo impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade.

Assim, não tendo o agravante se insurgido contra o teor da decisão a
gravada
, violando o princípio da impugnação específica,
o não
conhec
imento do recurso é medida que se impõe
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025